Tribunal: TJES
Processo: 0000054-94.2016.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-94.2016.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE QUINELATO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Henrique Quinelato e por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul-Serrano contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para afastar as prejudiciais de mérito, aplicar a teoria da causa madura e julgar procedentes os pedidos iniciais, convertendo obrigação de fazer em perdas e danos, com condenação ao ressarcimento proporcional do preço pago, despesas com ação de usucapião e indenização por danos morais. O autor alegou omissão quanto ao afastamento expresso da decadência e contradição na metodologia do quantum indenizatório. A cooperativa sustentou omissões e contradições relacionadas à relatividade dos contratos, legitimidade passiva, aplicação da teoria da causa madura, publicidade do registro imobiliário, efeitos da gratuidade de justiça e alegada inovação recursal quanto ao custeio de ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão no dispositivo do acórdão quanto ao afastamento da decadência; (ii) estabelecer se existe contradição interna na definição do critério de apuração das perdas e danos; (iii) determinar se houve omissão quanto à legitimidade passiva da cooperativa e à relatividade dos contratos; (iv) definir se a aplicação da teoria da causa madura foi incompatível com a necessidade de dilação probatória; (v) estabelecer se o termo inicial da prescrição poderia ser deslocado diante da publicidade do registro imobiliário; e (vi) determinar os efeitos temporais da concessão da gratuidade de justiça e a existência de omissão quanto ao custeio de ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou tanto a prescrição quanto a decadência ao aplicar a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, mas deixou de consignar expressamente o afastamento da decadência no dispositivo, configurando omissão formal passível de integração.

A alegada contradição acerca da metodologia de cálculo das perdas e danos não se caracteriza, pois o acórdão adotou de forma coerente a regra do art. 500 do Código Civil, fixando o abatimento proporcional do preço com atualização monetária do valor contratual histórico.

A cooperativa não suscitou preliminar de ilegitimidade passiva em contestação, tendo ocorrido preclusão temporal após o saneamento do feito, além de o acórdão reconhecer nexo causal decorrente de documentação técnica fornecida pela instituição.

A aplicação da teoria da causa madura revela-se adequada porque a prova documental foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a reabertura da instrução para produção de provas orais e periciais.

O acórdão afastou a tese de ciência imediata da lesão decorrente da publicidade registral ao reconhecer que, diante das particularidades do imóvel rural e da boa-fé objetiva, a ciência inequívoca ocorreu apenas com a emissão da certidão do IDAF em 2015.

A gratuidade de justiça requerida na petição inicial e deferida pelo tribunal sem ressalvas produz efeitos retroativos à data do requerimento originário, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A condenação ao custeio de ação de usucapião não configura inovação recursal, pois decorre da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da impossibilidade de obtenção do resultado prático equivalente.

O acolhimento parcial dos embargos da cooperativa afasta a configuração de intuito protelatório e impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa ao afastamento da decadência no dispositivo do acórdão configura omissão formal sanável por embargos de declaração.

A discordância quanto ao critério de cálculo da indenização não caracteriza contradição interna apta ao acolhimento de embargos declaratórios.

A aplicação da teoria da causa madura é admissível quando a prova documental se mostra suficiente para o julgamento do mérito.

A ciência inequívoca da lesão pode ser fixada em momento posterior ao registro imobiliário quando as circunstâncias concretas afastam a exigibilidade de imediata verificação técnica do imóvel.

A gratuidade de justiça requerida na petição inicial e deferida em grau recursal produz efeitos retroativos à data do requerimento originário.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos autoriza a imposição de custeio de ação de usucapião sem caracterizar inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.013, § 3º, 499, 1.026, § 2º, e 98, § 3º. CC, art. 500, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HENRIQUE QUINELATO
e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
HENRIQUE QUINELATO
para afastar a prejudicial de mérito e, no julgamento do mérito por meio da teoria da causa madura, julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos (restituição proporcional do preço e ressarcimento de despesas com ação de usucapião), além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O embargante
HENRIQUE QUINELATO
alega a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Sustenta, em síntese:
i)
a ausência de menção expressa na parte dispositiva do acórdão quanto ao afastamento da prejudicial de decadência, uma vez que constou textualmente apenas o termo prescrição; e
ii)
descompasso entre a fundamentação que colacionou julgados indicando a apuração de perdas e danos pelo valor de mercado atualizado e a conclusão adotada, que determinou a restituição proporcional do preço pago com base no valor do contrato original.

A embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO
também opôs embargos de declaração, aduzindo vícios de
omissão
e
contradição
nos seguintes pontos:
i)
ausência de manifestação expressa sobre a tese de relatividade dos contratos e falta de participação da cooperativa no negócio jurídico de compra e venda firmado pelo autor;
ii)
incompatibilidade entre a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC e a realidade instrutória dos autos, diante da alegada pendência de produção de provas orais e periciais na origem;
iii)
falta de enfrentamento da premissa de que o registro imobiliário possui natureza pública, o que impediria o deslocamento do termo inicial da actio nata para o ano de 2015;
iv)
ausência de delimitação sobre os efeitos temporal e espacial da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e
v)
ausência de pedido expresso na petição inicial concernente ao custeio de ação de usucapião.

Instadas a se manifestar, as partes apresentaram contrarrazões recíprocas. A Cooperativa manifestou-se pelo desprovimento do recurso do autor. O autor requereu o desprovimento do recurso da ré, pleiteando, ainda, a aplicação da multa por embargos protelatórios capitulada no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000054-94.2016.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE QUINELATO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HENRIQUE QUINELATO
e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
HENRIQUE QUINELATO
para afastar a prejudicial de mérito e, no julgamento do mérito por meio da teoria da causa madura, julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos (restituição proporcional do preço e ressarcimento de despesas com ação de usucapião), além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O embargante
HENRIQUE QUINELATO
alega a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Sustenta, em síntese:
i)
a ausência de menção expressa na parte dispositiva do acórdão quanto ao afastamento da prejudicial de decadência, uma vez que constou textualmente apenas o termo prescrição; e
ii)
descompasso entre a fundamentação que colacionou julgados indicando a apuração de perdas e danos pelo valor de mercado atualizado e a conclusão adotada, que determinou a restituição proporcional do preço pago com base no valor do contrato original.

A embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO
também opôs embargos de declaração, aduzindo vícios de
omissão
e
contradição
nos seguintes pontos:
i)
ausência de manifestação expressa sobre a tese de relatividade dos contratos e falta de participação da cooperativa no negócio jurídico de compra e venda firmado pelo autor;
ii)
incompatibilidade entre a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC e a realidade instrutória dos autos, diante da alegada pendência de produção de provas orais e periciais na origem;
iii)
falta de enfrentamento da premissa de que o registro imobiliário possui natureza pública, o que impediria o deslocamento do termo inicial da actio nata para o ano de 2015;
iv)
ausência de delimitação sobre os efeitos temporal e espacial da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e
v)
ausência de pedido expresso na petição inicial concernente ao custeio de ação de usucapião.

Instadas a se manifestar, as partes apresentaram contrarrazões recíprocas. A Cooperativa manifestou-se pelo desprovimento do recurso do autor. O autor requereu o desprovimento do recurso da ré, pleiteando, ainda, a aplicação da multa por embargos protelatórios capitulada no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

I. D
os Embargos de Henrique Quinelato

I
.
1
Do Afastamento Formal da Decadência (Omissão Configurada)

Assiste razão ao embargante quanto ao primeiro ponto. A apelação devolveu ao Tribunal o exame das prejudiciais de prescrição e de decadência, as quais haviam sido objeto de controvérsia na instância de origem. O corpo do acórdão fundamentou o afastamento de ambos os institutos limitadores do direito ao aplicar a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. No entanto, o item "ii" do dispositivo do voto limitou-se a grafar:
“ANULAR a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição”
.

Configura-se a omissão formal pela ausência do termo decadência no dispositivo, imperando o provimento do recurso neste ponto para fins de integração do texto, sem que isso altere o resultado material do julgamento.

I
.
2
Da Metodologia do Quantum Indenizatório (Contradição Não Configurada)

Neste ponto, o embargante deduz pretensão de reforma do mérito. A contradição apta a ensejar o provimento de embargos de declaração deve ser puramente interna, caracterizada por proposições logicamente excludentes dentro da própria estrutura da decisão judicial (fundamentação versus dispositivo).

O acórdão embargado fixou premissa jurídica clara: adoção da regra prevista no art. 500, caput, do Código Civil, cujo critério legal confere direito ao abatimento proporcional do preço.

O fato de o colegiado ter eleito a atualização do valor histórico contratual por índices oficiais em detrimento do valor de mercado apurado em liquidação por arbitramento reflete o exercício do livre convencimento motivado. Trata-se de descontentamento com o critério de cálculo adotado, matéria reservada às vias recursais adequadas.

II. Da Análise dos Embargos da Cooperativa de Crédito – SICOOB Sul-Serrano

II.1
. Da Ilegitimidade Passiva e Relatividade dos Contratos (Omissão Não Configurada)

A alegação de omissão no exame da legitimidade passiva não prospera. Conforme se extrai dos autos, a cooperativa não arguiu preliminar de ilegitimidade passiva na peça de contestação. O juízo de primeiro grau saneou o feito, declarou a ausência de preliminares e fixou os pontos controvertidos, decisão sobre a qual operou-se a preclusão temporal.

Ademais, o acórdão embargado evidenciou que a responsabilização da instituição decorre de nexo causal amparado em documentação técnica por ela fornecida na cadeia possessória original, o que afasta o vício apontado.

II.2
. Da Aplicação da Teoria da Causa Madura (Contradição Não Configurada)

Inexiste contradição no emprego do art. 1.013, § 3º, do CPC. O acórdão consignou de modo expresso que
“a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o retorno à origem para prova oral”
. O inconformismo quanto à suficiência do acervo probatório e a defesa da necessidade de dilação instrutória consubstanciam matéria de mérito, insuscetível de rediscussão por esta via restrita.

II.3
. Da Publicidade do Registro e Ciência da Lesão (Omissão Não Configurada)

A tese de que a natureza pública do registro obstaria o diferimento do termo inicial da prescrição foi rebatida logicamente pelo julgado. O voto assentou que, dadas as especificidades da extensão do imóvel rural e as obrigações derivadas da boa-fé objetiva, não se imputava ao comprador o dever de conferência imediata por levantamento topográfico no ato de imissão. Fixou-se, fundamentadamente, a data de emissão da certidão do IDAF (2015) como o marco da ciência inequívoca da lesão. O julgador não fica compelido a rechaçar cada argumento individualizado quando adota tese central excludente da pretensão da parte.

II.4
. Dos Efeitos da Concessão da Gratuidade de Justiça (Omissão Configurada)

Verifica-se a necessidade de aclaramento neste ponto. O autor postulou os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial. O juízo primevo extinguiu o processo sem analisar a referida postulação. Ao prover a apelação, o tribunal reconheceu a condição de beneficiário consignada na autuação do processo eletrônico.

Cumpre integrar o julgado para registrar expressamente que, tendo o benefício sido postulado na petição inicial e concedido nesta instância sem ressalvas, os seus efeitos operam-se de forma retroativa (ex tunc) à data do requerimento originário.

Logo, resta suspensa a exigibilidade das obrigações sucumbenciais, nos moldes descritos no art. 98, § 3º, do CPC.

II.5
. Da Inovação Recursal quanto ao Custeio de Usucapião (Omissão Não Configurada)

Não há omissão. O acórdão examinou detidamente a preliminar arguida pela ré em capítulo específico intitulado
“VOTO PRELIMINAR - Inovação recursal”
. Restou expressamente decidido que a imposição do custeio de ação de usucapião não traduz alteração da causa de pedir, mas sim emanação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por impossibilidade de obtenção do resultado prático equivalente, nos termos autorizados pelo art. 499 do CPC.

Por fim, rejeito o pleito formulado pelo autor em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. O acolhimento parcial do recurso da ré para aclaramento dos efeitos da gratuidade afasta a pecha de intuito manifestamente protelatório, caracterizando o exercício regular do direito de defesa.

Ante o exposto:

i)

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
HENRIQUE QUINELATO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e fazer constar, de forma expressa, no item "ii" do dispositivo do acórdão de id. 19143801, que se afasta o reconhecimento da prescrição e da decadência.

ii)

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, unicamente para fins de integração, esclarecendo que o benefício da gratuidade de justiça deferido ao autor opera efeitos retroativos (ex tunc) à data do pedido formulado na petição inicial, ficando suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)